Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. As partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou que tais documentos são suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento. Ademais, o Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido. Impossibilidade de requerimento de prova com base em alegação genérica.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os depósitos no fundo PIS-PASEP não se confundem com aplicações financeiras comuns nem com o regramento aplicado aos tributos e estão sujeitos a regras estritamente fixadas de correção monetária e incidência de juros, as quais, por vezes, podem resultar em remunerações inferiores àquelas vistas em outras aplicações colocadas à disposição no mercado financeiro.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.